Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-86.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À PERÍCIA. NECESSIDADE. OMISSÃO NA SENTENÇA. MULTA DO ARTIGO 1029, § 3o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do artigos 82 e seguintes do Código de Processo Civil, todas as despesas realizadas pela parte no processo, o que inclui a remuneração do perito, serão indenizáveis. Dessa forma, como consequência da sucumbência, o vencido deverá pagar ao vencedor as despesas que este antecipou com o perito, na proporção de sua perda.
2. Sagrando-se a parte autora vencedora quanto ao pleito de indenização por danos materiais, porquanto demonstrado, mediante prova pericial, os fatos constitutivos de seu direito, necessária a condenação da parte ré ao ressarcimento integral das despesas efetuadas a título de honorários periciais.
3. Constatada a omissão da sentença quanto à responsabilidade pelas despesas referentes aos honorários periciais, não há que se falar em aplicação da multa do art. 1026, § 3o, do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.